Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016300-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), THIAGO VILLELA VISCONTI - CPF: 104.375.917-43 (AGRAVADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –– OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO –– DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informação.

2.

Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n° 1025518-34.2021.8.11.0041
, impetrado por
Thiago Villela Visconti
em face do
Secretário-Adjunto Especial da Previdência do Município de Cuiabá
, deferiu a liminar almejada, no sentido de determinar a imediata entrega da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.

Nas razões recursais, o agravante afirma que a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) foi indeferida administrativamente devido a vacância concedida em 20-10-2020, do cargo de Auditor Fiscal Tributário, que o impetrante ocupava na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, com fundamento no artigo
12 da Portaria MPS no 154/2008, corroborado pelo artigo 96 da Lei n° 8213/1991.

Segunda alega, os artigos retro mencionados determinam que a CTC somente poderá ser emitida para “ex-servidor” (exonerado ou demitido do cargo efetivo), que não é o caso.

Declara, ainda, que, a
possibilidade de lesão grave e de difícil reparação consubstancia-se na expedição de certidão para servidor em período de vacância, e o “fundamento relevante” consiste no fato de que a permanência da liminar beneficiará ilicitamente a parte agravada.

Por esses motivos, requer aplicação do efeito suspensivo a decisão recorrida, e no mérito, a reforma da determinação da expedição da CTC, “
tendo em vista que o agravante se encontra na condição de vacância, com o que se torna impossível da Administração Pública de expedir a referida certidão
”.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 104057489.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 107781457), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 108911486), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento

com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
Município de Cuiabá
, em face da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Thiago Villela Visconti
contra ato coator praticado pelo
Secretário -Adjunto Especial da Previdência do Município de Cuiabá
, que deferiu liminar para determinar a imediata entrega da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Eis a decisão agravada:

Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS impetrado por THIAGO VILLELA VISCONTI contra ato coator do SECRETÁRIO-ADJUNTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a emissão de certidão de tempo de contribuição previdenciária, em seu favor.

Alega o Impetrante, em breve síntese, que em 08/08/2016 foi nomeado para exercer o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal em Cuiabá. No ano passado, solicitou vacância de seu atual cargo para ocupar novo cargo público no município de Niterói/RJ, obtendo o deferimento em 20/10/2020. Conta que em 04/12/2020, sob o protocolo de no 2020.6.1200979PA, requereu junto ao CuiabáPrev a certidão de tempo de contribuição previdenciária (CTC) para fins de averbação do tempo de contribuição (08/08/16 – 17/04/20) junto ao Município de Niterói/RJ, surtindo efeitos previdenciários e adicional sobre seus vencimentos, nos termos do art. 145 c/c art. 89, I e §1o, Lei Municipal de Niterói/RJ no 531/1985.

Alega que a autoridade impetrada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a referida certidão somente poderia ser emitida para ex-servidor, nos termos do art. 12, Portaria MPS no 154/2008.

Em sede de última decisão administrativa, a autoridade coatora manteve o indeferimento sob o mesmo fundamento, tendo o impetrante tomado ciência da decisão em 18/03/2021.

Por estender que seu direito líquido e certo foi violado, impetrou o presente mandamus.

Com a inicial vieram documentos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

(...)

Ao que se vê dos autos, através de mandado de segurança, busca o Impetrante, a medida liminar apenas para que possa retirar a certidão de tempo de contribuição previdenciária (CTC), junto ao Cuiabá-Prev.

Atento às especificidades da presente situação fática tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, as circunstâncias capazes de autorizar a concessão da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança.

Compulsando minunciosamente os autos, constata-se que o pedido da certidão foi negado com base no art. 12, Portaria MPS no 154/2008.

Ocorre que os tribunais têm entendido, com base nos dispositivos constitucionais que tais negativas se revestem de ilegalidade, pois não há razão que justifique a retenção da referida certidão pela autoridade coatora, haja vista que tal documento é de interesse do Impetrante.

De acordo com o art. 5o, XXXIII e XXIV, da CF:

“Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. ”

“São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

(...)

Como se vê, a concessão da liminar é medida que se impõe, diante da demonstração da fumaça do bom direito e ainda do perigo da demora, haja vista que a negativa por parte da Administração Municipal impede que o Impetrante goze de benefícios funcionais que acrescerão ao seu patrimônio e bem-estar.

Nesta quadra, vislumbramos motivos relevantes para o deferimento da liminar almejada.

Posto isto, DEFIRO liminar almejada, no sentido de determinar a imediata entrega da certidão de tempo de contribuição (CTC), conforme requerido pelo Impetrante.

Dê-se ciência à autoridade coatora, podendo, inclusive, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 104361469.

Pois bem.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Da análise dos autos originários, denota-se que o agravado/impetrante exerce o cargo público no município de Niterói-RJ, e que o imbróglio se deu porque antes da investidura no citado cargo, o agravado exerceu o cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal em Cuiabá, e teve o pleito de vacância deferido devido a atual nomeação.

Para fins previdenciários, requereu a
Certidão de Tempo de Contribuição - CTC
, referente ao período 08/08/2016 a 17/04/2020 (período no qual atuava como Auditor Fiscal em Cuiabá), no intuito de averbar junto a Prefeitura Municipal de Niterói o tempo de contribuição. (ID n° Num. 60707353 - Pág. 2 – Mandado de Segurança).

O requerimento administrativo foi negado pela autoridade coatora, ora Agravante, sob o argumento de que
a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) somente poderá ser expedida à ex-servidor, com fulcro no artigo 12 da Portaria MPS n.154/2008 e, em razão da MP n. 871/2019, passou a contar de texto de lei, no inciso VI do art. 96, da Lei n. 8.213/1991, vejamos:

Portaria no 154, de 15 de maio de 2008 (Disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social.):

Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor
.”
(Destaquei.)

“
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

(Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.):

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

(...)

VI -
a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor
; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)
[Destaquei]

Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas.

Além do mais, conforme já havia manifestado na decisão
que indeferiu o pedido de liminar, o pleito da parte agravante encontra guarida nos incisos XXXIII e XXXIV do art. 5o da Constituição Federal, os quais dispõem explicitamente sobre o direito de obter de órgãos públicos informações e certidões de seu interesse ou para defesa de seus direitos, a saber:

Art. 5o Constituição Federal:

(...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
[Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, o documento pretendido pela parte Impetrante, ora Agravada, não se refere a informações sigilosas, indispensáveis à segurança do Estado e da coletividade, nos termos do art. 23 da Lei No 12.527/2011, que é responsável por regular o acesso à informação garantido constitucionalmente,
in verbis:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Desse modo, injustificável a decisão
que indeferiu o pedido de fornecimento de
Certidão de Tempo de Contribuição
,
violando direito líquido e certo da parte Impetrante, ora Agravada, de obter informações do ente público, de seu justificável interesse, cuja ilegalidade é flagrante.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PEDIDO DE INFORMAÇÃO — RECUSA DO ENTE PÚBLICO — DIREITO DA PARTE POSTULANTE — SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A parte impetrante tem direito de obter informações sobre quais os requisitos do artigo 13 do Decreto n° 2.468/2010 que não foram atendidos pelo impetrante, tendo em vista que foi excluído do quadro de acesso para promoção e graduação de Cabo da Polícia Militar, por desatender o referido decreto.

(N.U 0003741-54.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/2/2020, publicado no DJE 18/2/2020)
(Destaquei.)

Na mesma linha, os Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE NA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA ANTERIORMENTE COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA AMPARAR O DECISUM DE ORIGEM. PREFACIAL RECHAÇADA. "(...) MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE OBTER, ADMINISTRATIVAMENTE, A EXPEDIÇÃO DE SUA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PLEITO INDEFERIDO PELA MUNICIPALIDADE POR ELA ESTAR NA ATIVA. ILEGALIDADE DO ATO EVIDENCIADA. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5o, INCISOS XXXIII E XXXIV, 'B', DA CARTA MAGNA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

É "'inviável condicionar a emissão da CTC ao desligamento do servidor, ainda que tal restrição tenha por objetivo proteger o setor previdenciário, sob pena de ofensa ao direito fundamental de obtenção de certidão em repartição pública, constitucionalmente previsto'
(Apelação Cível n. 0308381-97.2019.8.24.0038, de Joinville, Relator: Desembargador Carlos Adilson Silva, j. 1o/12/2020)" (Apelação/Remessa Necessária n. 5024945-08.2020.8.24.0038, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-07-2021). SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

(TJ-SC - APL: 50112169320208240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011216-93.2020.8.24.0011, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/8/2021, Segunda Câmara de Direito Público) (Destaquei.)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NEGADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADA VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 154/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. DIREITO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELO ART. 5o, INCISO XXXIII E INCISO XIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03002022020188240036 Jaraguá do Sul 0300202-20.2018.8.24.0036, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 13/2/2020, Quarta Câmara de Direito Público) (Destaquei.)

Ademais, conforme restou consignado na cota ministerial
in verbis
:

[...]

Com efeito, muito embora o agravante aponte as razões destacadas pela Nota Informativa SEI No 1/2019/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV-ME,1 emitida pelo Ministério da Economia, para justificar a emissão da certidão em apreço somente para ex-servidores,
verifica-se que o caso concreto não se amolda às especificidades elencadas, uma vez que ao contrário do que previsto pela ratio normativa, o agravado não está em situação de acumulação de cargos em que haja a simultaneidade de enquadramento e vigência dos Regimes de Previdência Geral e Próprio, passível de submeter-se à compensação financeira, já que a vacância do cargo de Auditor Fiscal do Município de Cuiabá foi solicitada para o exercício de novo cargo no Município de Niterói/RJ, isto é, ambos dizem respeito ao RPPS – um único regime que não permite a acumulação de benefícios.

[...] Destaquei

Logo, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Cuiabá
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022